Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000071-08.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 570.001.821-72 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ALINY CRISTIANY DE SOUZA FREIRE ALVARENGA - CPF: 016.132.551-36 (EMBARGANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (EMBARGANTE), ANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 937.857.121-20 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 691.076.611-34 (EMBARGANTE), DIVA MARINA SANTOS CASTRO - CPF: 756.715.499-49 (EMBARGANTE), EBERSON JULIO MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 929.370.391-20 (EMBARGANTE), ELIELSON DELGADO PACHECO - CPF: 011.794.171-94 (EMBARGANTE), EULER ADAM DE CASTRO SOUZA - CPF: 018.900.051-18 (EMBARGANTE), FERNANDO ARANA - CPF: 690.343.701-00 (EMBARGANTE), GEYSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 022.405.651-44 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 010.303.001-86 (EMBARGANTE), HIGOR ROBERTO GOMES COSTA - CPF: 014.099.171-93 (EMBARGANTE), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (EMBARGANTE), IVAN PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 888.609.061-72 (EMBARGANTE), JONATHAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.727.501-38 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO LINO DE SOUZA - CPF: 957.598.081-68 (EMBARGANTE), JOSE WANDEONOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 694.600.191-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JULIANO PAGNOSI PACHECO - CPF: 215.367.218-08 (EMBARGANTE), LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 936.766.111-87 (EMBARGANTE), LUIS ROGERIO FERREIRA OLIMPIO - CPF: 914.695.701-49 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (EMBARGANTE), NELSON LEOPOLDINO SILVA (EMBARGANTE), PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS - CPF: 039.432.961-99 (EMBARGANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (EMBARGANTE), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (EMBARGANTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (EMBARGANTE), SERGIO ROBSON MACEDO DO NASCIMENTO - CPF: 668.045.661-49 (EMBARGANTE), SONIA MARIA GUEDES DE FREITAS - CPF: 268.291.933-20 (EMBARGANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (EMBARGANTE), WEIDSON ZACARIAS NUNES - CPF: 020.218.941-42 (EMBARGANTE), WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.690.371-57 (EMBARGANTE), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ademir de Arruda e Silva
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 46799960, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento da gratificação retroativa de produtividade.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, e possui erro material, o primeiro vício seria no sentido de que não foi levado em consideração a jurisprudência pacífica deste Sodalício, e o segundo vício seria relativo à data consignada de forma equivocada na decisão.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Recurso de Apelação Cível seja provido.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 50679496, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intimação do Órgão Ministerial, em razão de sua manifestação no ID no 5031306, em que informou a ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ademir de Arruda e Silva e outros
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 46799960, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento da gratificação retroativa de produtividade.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível, interposto contra o Município de Cuiabá, a fim de condenar o referido no pagamento da gratificação de produtividade de forma retroativa.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente não possuem qualquer condão de reparar vício no Acórdão, mas alterar sua conclusão, sob a premissa de reanalisar um ponto debatido.

Repise-se, o inconformismo, ou suposto vício existente, seria relativo à omissão, eis que o Acórdão não teria levado em consideração o entendimento pacífico deste Sodalício, entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Acórdão foi fundamentado com base na lei, e na jurisprudência.

Destarte, ao analisar o julgamento, verifica-se que todos os precedentes colacionados são recentes, a possui o que é compreendido acerca desta matéria em nosso atual ordenamento jurídico, além do fato de que, como mencionado, a fundamentação esposada possui correspondente legal.

Dessa maneira, é certo que o Acórdão está em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil, este que prevê os elementos necessários para as decisões que analisam o mérito processual.

Assim, é certo que o ponto vertido nos Embargos não possui pretensão de sanar vício, mas alterar o próprio Acórdão, por meio de reanálise de um ponto que foi esgotado, o que, como é cediço, não pode acontecer.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Por fim, é necessário pontuar que, no que tange o erro material, de fato se constata que foi registrado que a gratificação de produtividade passou a ser adimplida em maio de 2017, entretanto, a lei que rege esta questão no Município de Cuiabá (Lei Complementar Municipal no 308/2013), veio ao mundo jurídico em maio de 2013, logo, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, eis que consta na sentença a data de maio de 2017, contudo, o correto seria maio de 2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020